Tribunal: TJDFT
Processo: 0714450-10.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. PROVA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DESEMPREGO. GENITORA. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. OBSERVÂNCIA. FIXAÇÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
2. A necessidade da criança é presumida e os gastos dela levam em consideração não apenas o necessário para a subsistência do credor dessa obrigação, mas também o que é suficiente para a preservação da dignidade humana, como o lazer, saúde, vestuário e a manutenção de um padrão de vida compatível com as possibilidades do alimentante.
3. Conquanto demonstrada a capacidade financeira do pai e a situação de desemprego da mãe, o cotejo dos elementos dos autos, aliado ao dever de sustento que deve recair sobre ambos os genitores, demonstram que os alimentos fixados no importe de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do Autor, abatidos os descontos legais, sem prejuízo do custeio do plano de saúde do menor e repasse das importâncias referentes a auxílio-creche/auxílio pré-escolar, se houver, mostram-se adequados e compatíveis com a capacidade econômica do alimentante.
4. Cabível a retificação de ofício dos honorários advocatícios de sucumbência quando constatado que a r. sentença conteve erro material nesse particular.
5. O benefício da gratuidade de justiça concedido à parte sucumbente, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15, não a exime da condenação na verba sucumbencial, com fulcro no artigo 98, § 2o, do CPC/15. Fixação dos honorários, de ofício, em percentual sobre uma anuidade da pensão alimentícia.
6. Apelação conhecida e não provida. Condenação em honorários retificada de ofício.